Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE NÃO INSTAURADO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, ainda que o réu e a vítima não tenham prestado depoimentos, as testemunhas deixam bem claro que o réu agrediu a vítima, sua mãe, sendo o depoimento das testemunhas corroborados pela guia de atendimento médico, que evidenciou que a vítima ficou hospitalizada oito dias em razão da agressão, e pelo laudo pericial indireto, que identificou politraumatismo por ação contundente, restando caracterizado o crime de lesões corporais.
2. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3. Na hipótese concretizada, não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental, nem sequer juntada de relatórios médicos que informassem ser o réu usuário de medicação controlada. Logo, inexistindo dúvidas relevantes quanto à sua higidez mental e nem indícios de que não seria capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, incabível se mostra a isenção e/ou redução de pena com o fundamento de inimputabilidade.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.